Tribunal: STF
Processo: ARE 1431779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “Agravo de instrumento Ação ordinária Cumprimento de sentença Agravante que pretende obstar o prosseguimento do feito executivo Impossibilidade Ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do agravo de instrumento nº 2119733-91.2021.8.26.0000 Inteligência do artigo 995 do CPC Decisão mantida Recurso desprovido.”



          No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 24, p. 9):



     “O v. acórdão recorrido (fls. 256/259), ao ratificar a decisão de primeiro grau que deferiu a expedição do ofício requisitório antes do trânsito em julgado da discussão sobre o tema relacionado a consumação da prescrição intercorrente ofende frontalmente a regra do artigo 100, da Constituição Federal, mais precisamente ao seu parágrafo 5º.”



     Sustenta-se, ademais, que (eDOC 24, p. 10):



    “Tais circunstâncias merecem ser então reavaliadas por essa E. Suprema Corte, que, na qualidade de guardiã das normas constitucionais, poderá promover a reforma do v. acórdão objeto do presente recurso, quando mantém uma decisão judicial que, à revelia do texto constitucional, autoriza desde logo a expedição do ofício requisitório.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP deixou de admitir o recurso ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar o agravo, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 20, p. 4-5):



    “Com efeito, como cediço, o recurso especial, em regra, por determinação do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, não é dotado de efeito suspensivo, de modo que uma vez proferido julgamento Colegiado pelo Tribunal de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. 



    No caso em comento, como bem observou o Juízo “a quo”, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela executada, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2119733- 91.2021.8.26.0000, nada obsta o prosseguimento da execução, podendo, inclusive, haver a emissão do respectivo ofício requisitório. 



    Ressalve-se, neste ponto, que não se vislumbra a ocorrência de prejuízos à recorrente com a manutenção do prosseguimento do feito, posto que a própria decisão agravada expressamente ressaltou que “eventual levantamento de valores deverá aguardar o trânsito em julgado do recurso de agravo” (fl. 174 dos autos de origem). 



    Em suma, diante do quanto se observa dos autos, o presente recurso deve ser rejeitado, devendo, pois, ser mantida a r. decisão agravada.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, o dispositivo constitucional supostamente violado traz restrições referentes à necessidade do trânsito em julgado para emissão de oficio requisitório. Entretanto, verifica-se dos autos que a sentença que originou o direito subjetivo em disputa já transitou em julgado.



    Nesse sentido, como bem assentado pelo tribunal a quo, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, nada obsta o prosseguimento da execução, podendo inclusive, haver a emissão do respectivo ofício requisitório.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente